Tribunal: TJMT
Processo: 0002127-34.2006.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002127-34.2006.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), Cristovão Gonçalves Neto (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0002127-34.2006.8.11.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE POCONÉ

RECORRENTE: BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO

RECORRIDO: CRISTÓVÃO GONÇALVES NETO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DETECTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a impossibilidade de extinguir execução por título judicial, incabível a extinção por eventual desídia do exequente, no muito podendo enviar o feito ao arquivo, de onde, pelos andamentos e atos do feito, a desídia resta como não reconhecida a ponto da extinção equivocada, devendo o feito retornar à origem para os demais atos executivos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BENEDITO ALVES RIBEIRO contra a sentença que extinguiu a execução de título judicial por abandono de causa, pugnando pelo retorno do feito à origem, pela ausência de abandono, bem como, pela ausência de intimação do autor, nos moldes previstos no CPC. Aduz ainda impossibilidade de acesso ao feito após a migração, o que teria sido a causa do atraso em se manifestar.

Intimada a parte recorrida / executada não apresentou contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, não observo a aludida desídia apontada ao autor / exequente, visto que, após a migração do feito da modalidade de feito físico para processo virtual, houve uma manifestação da leiloeira no ID 158980815, informando ao magistrado alguns problemas em relação ao bem que iria a leilão, acostado aos autos em data de 13/10/2022, de onde, no ID 158980816, em data de 18/10/2022, consta ali a informação de “proceder a intimação da parte autora para se manifestar”, de onde, em pesquisa no DJE-NACIONAL a publicação se deu em data de 19/10/2022.

A despeito de suposta alegação de dificuldade de acesso aos autos, após a migração, tal não se observou ao verificar o DJE – NACIONAL, em relação a esta intimação em específico.

Ocorre que, apesar do mesmo ter se quedado inerte, não houve na publicação nenhuma advertência de qual sanção poderia ser aplicada em caso de inércia, após o prazo legal, de onde, ainda em análise dos autos, calha o registro ainda de ser um feito do ano de 2006, com vários entraves e percalços processuais causados pela parte executada, de onde, não se faz justo e correto, uma mera demora por parte do exequente, que é a parte credora e quem total interesse em receber os valores, ser causa de extinção por inércia, como ocorreu no presente caso, levando em conta ainda que a sentença saiu 32 dias após a intimação.

Ademais, o feito é uma execução de título judicial oriundo de um acordo e tal não pode ser objeto de extinção, por abandono, sendo que, a extinção somente pode ser realizada em tal situação quando se tratar de título extrajudicial, moldes do que regra o artigo 53 da Lei 9099/95, de onde o aludido artigo prevê a extinção da execução
apenas de título executivo extrajudicial em caso de não ter bens passíveis de penhora, de onde, no caso sendo execução por título judicial, não pode ocorrer a extinção nesse prisma, no muito ser remetido o feito ao arquivo, de onde, aguardaria eventual trâmite prescricional.

E, mesmo que se diga ter aplicação do artigo 51 da Lei 9099/95, ali não se tem a previsão ainda da aludida extinção realizada nos autos, por suposta inércia, lembrando ainda ao recorrente que em sede de juizados especiais, quando for causa de extinção, esta não segue regras do CPC, e sim do §1º do artigo 51 da Lei 9099/95.

Porém, mesmo que ocorresse eventual desídia temporal, diante do tipo de feito e tempo de tramitação e sendo a parte exequente a interessada, entendo por bem em relevar e não sendo suficiente a levar seja a extinção (inadequada) e / ou arquivamento do feito, cabendo ao recorrente sanar as eventuais celeumas advindas no trâmite processual.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, para que tenha o devido trâmite, cabendo ao recorrente sanar as pendências ali detectadas, para o bom deslinde do feito e seu término que já se demora de longa data.

Diante do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023